Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por menor de idade, representado por sua genitora, nos autos de ação declaratória de isenção de tributo estadual cumulada com pedido de restituição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível indeferir a gratuidade de justiça requerida por menor de idade com fundamento exclusivo na situação econômica de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural que não possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.
4. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser aferido a partir da condição econômica da parte que figura no polo da demanda, e não de seu representante legal.
5. O menor de idade, por definição legal, não exerce atividade remunerada nem dispõe de autonomia econômica. A exigência de comprovação da situação financeira dos genitores para concessão do benefício transfere ao menor ônus que não lhe é juridicamente imputável e cria obstáculo indevido ao acesso à justiça. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Inexistem nos autos elementos que demonstrem a existência de renda própria ou patrimônio do menor capazes de afastar a presunção legal de insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e não pode ser condicionada à situação econômica do representante legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, §§ 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.767.205/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 18.08.2025; e AREsp n. 2.839.433/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2049087, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025; e TJDFT, Acórdão no 1981184, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025.